Tribunal: TJDFT
Processo: 0774339-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO CONTATO/CENTRAL TELEFÔNICA. SÚMULA 28 TUJ. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelo autor indicam que houve uma falha na prestação de serviço do banco, o que lhe permitiu que fosse vítima de golpe perpetrado por criminosos, causando-lhe prejuízos. Assim, à luz da narrativa da petição inicial, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo.
2. Considerando que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro (Súmula 479/STJ) e que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes do “golpe do motoboy” (Súmula 28 das TUJ/TJDFT), aplicável também à hipótese, inegável a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao correntista vítima do referido golpe.
3. Contudo, deve-se reconhecer a culpa concorrente, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o consumidor seguiu instruções de estelionatários para realizar transação bancária perante o caixa eletrônico sem confirmar previamente a veracidade das informações – seja via aplicativo, contato com o seu gerente ou contato com sua própria agência bancária – contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os golpistas realizassem as diversas operações bancárias em seu nome.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.